Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE.
1. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade
2. Defere-se o pedido de penhora sobre os rendimentos líquidos se, no caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte credora, no que se refere ao risco de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência.
3. Deu-se provimento ao recurso para deferir o pedido de penhora.